Tribunal: TJMT
Processo: 1030114-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030114-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTER FERREIRA DA SILVA TORRES - CPF: 534.819.761-00 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), ARTHUR LIMA DA SILVA - CPF: 423.277.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude de descontos realizados em conta corrente da consumidora por empresa de clube de benefícios, determinando a restituição simples dos valores descontados, mas afastando a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente da conta corrente da consumidora devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os descontos indevidos, por si sós, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fornecedora não comprova a existência de contratação válida que justificasse os descontos realizados, deixando de apresentar contrato assinado, gravação de voz ou qualquer outro meio idôneo de manifestação de vontade da consumidora.

4.

A realização de descontos mensais e sucessivos sem lastro contratual configura falha na prestação do serviço e conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a caracterização de engano justificável.

5.

A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a constatação de cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva.

6.

O mero desconto indevido em conta corrente, desacompanhado de prova de violação concreta aos direitos da personalidade ou de agravamento da situação do consumidor, não configura dano moral indenizável.

7.

A ausência de comprovação de tentativa efetiva de solução administrativa do conflito e de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial afasta a caracterização do dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de valores em conta corrente, sem comprovação da contratação, autoriza a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando inexistente engano justificável.

2.

O desconto indevido, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 927; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; Turma Recursal/MT, N.U 1027518-88.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.11.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1025427-25.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16.10.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ESTER FERREIRA DA SILVA TORRES contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá (Id. 302725353), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA à restituição simples do valor de R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais), mas afastando o pedido de danos morais e a repetição em dobro do indébito.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais (Id. 302724881), na qual a autora alegou ter sido surpreendida com descontos indevidos em sua conta corrente, no período de janeiro a novembro de 2023, totalizando R$ 614,00, sem que jamais tivesse contratado os serviços da requerida. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação da contratação pela ré, determinando a restituição simples dos valores, mas negou a repetição em dobro sob o fundamento de ausência de demonstração de má-fé.

Em suas razões recursais (Id. 302725354), sustenta a recorrente que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ainda que merece reforma o afastamento do pedido de indenização por danos morais, pois os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar, configurando dano moral
in re ipsa
.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central consiste em definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, bem como se há configuração de dano moral indenizável.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A sentença recorrida negou a aplicação da repetição em dobro sob o fundamento de que não restou demonstrada a má-fé do fornecedor.

No entanto, perscrutando os autos, não se denota a presença de engano justificável para os descontos, ao contrário, a parte ré não coligiu qualquer documentação dando conta da contratação, o que contraria a boa-fé objetiva, e gera a devolução em dobro. Nesse sentido é o entendimento dessas Turmas Recursais, a saber:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)Tese de julgamento:“1. A cobrança de anuidade de cartão de crédito não contratada autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, quando ausente engano justificável.2. O mero desconto indevido em conta bancária, sem demonstração de agravamento, não configura dano moral indenizável. ”Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u.; CC, arts. 398 e 406; L. 9.099/1995, art. 55.Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal/MT, N.U 1001782-58.2022.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25.11.2022; Turma Recursal/MT, N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.04.2025; TJMT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 06.11.2023. (N.U 1027518-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de Banco Bradesco S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente sustenta a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente sob a rubrica de serviços que alega desconhecer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrido não comprova a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, deixando de produzir provas suficientes, como documentos assinados pela autora. 4. A ausência de prova da contratação atrai a aplicação da presunção de veracidade da alegação da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor. 6. A jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente sem comprovação da contratação deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II. Jurisprudência relevante citada: N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024 e N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025. (N.U 1025427-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESCONTO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante deu parcial provimento para condenar a reclamada à restituição, em dobro, do valor descontado em duplicidade de sua conta bancária, no montante de R$ 1.757,06, mantendo o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição em dobro de valor descontado indevidamente da conta bancária da consumidora sem a comprovação de má-fé do fornecedor.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Está comprovado nos autos que houve desconto em duplicidade do valor de R$ 878,53 na conta corrente da reclamante, caracterizando cobrança indevida.4. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela Corte Especial, firmou entendimento vinculante no sentido da desnecessidade de demonstração do elemento volitivo para aplicação da devolução em dobro. 6. Inexistem fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.7. O agravo interno revela caráter protelatório, justificando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando comprovada a cobrança indevida, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. A realização de desconto bancário em duplicidade configura falha na prestação do serviço e autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608, EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 622.697, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, j. 11.07.2024. (N.U 1009717-59.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

E também do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (...) Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável" . Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei . 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC (...) Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. (...) 12 . Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses.
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva .
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Contudo mesma sorte não assiste à recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais. Embora a cobrança indevida cause transtornos, a configuração do instituto exige lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor.

No presente caso, a parte autora alegou ter procurado o Procon, mas não trouxe aos autos qualquer prova robusta de tentativa de resolução administrativa do conflito antes do ajuizamento da ação.

Nesta senda, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “
in re ipsa
”. Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e que por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – [...] DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. [...] 5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – [...] DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a recorrida SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA a restituir à recorrente em dobro o valor descontado, a ser corrigido monetariamente a cada desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 30/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. Mantenho a sentença quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026